Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Se a forma de cumprimento da pena de prestação pecuniária foi ajustada às condições financeiras do apenado, anda que com o elastecimento do seu prazo, não há razão para acolher o pedido de alteração da reprimenda para limitação de fim de semana.

2. Agravo conhecido e não provido.